Tribunal: TJDFT
Processo: 0037993-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037993-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANCA E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDA: MAGISTER COBRANCA E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM REGISTRO DE PROPRIEDADE NO INPI. CONTRAFAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A propriedade intelectual de programa de computadores tem a mesma proteção conferida às obras literárias pela legislação de direitos autorais (artigo 2o, Lei no 9.609/1998), sendo certo, ademais, que as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador pertencem a quem as fizer, salvo estipulação em sentido contrário (artigo 5o, Lei no 9.609/1998). 2 – Em virtude do conteúdo do termo de compromisso de compra e venda de cotas empresariais e das conclusões do perito, notadamente pela ausência de identidade dos códigos fontes dos programas, o que houvera sido objeto de registro no INPI pela sociedade empresária Autora, apesar da similitude identificada entre os softwares utilizados pelas partes e também da circunstância de o sócio da Ré ter sido alienante de cotas sociais da Autora, não há como conceber utilização indevida do registro de propriedade da Autora pela Ré, ainda que as linguagens de programação sejam idênticas, até mesmo porque o ramo da atividade é o mesmo. Apelação Cível desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, 2o, §3o, 3o, 103, parágrafo único, e 104, todos da Lei 9.609/1998, e 7°, §1o, da Lei 9.610/1998, porque o uso irregular e sem a devida licença do código fonte de software registrado junto ao INPI foi comprovada por perícia técnica produzida em juízo, motivo pelo qual deve ser a parte contrária condenada a pagar-lhe a respectiva indenização. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra (OAB/DF 15.978). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 2o, §3o, 3o, 103, parágrafo único, e 104, todos da Lei 9.609/1998, e 7°, §1o, da Lei 9.610/1998. Com efeito, a turma julgadora concluiu no ID 14943913 – Pág. 3, com base na prova produzida (pericial e documental), que: Diante das conclusões do perito e do conteúdo do termo de compromisso de compra e venda de cotas empresariais (Doc. Num. 13193776 – Págs. 48/50 a Doc. Num. 13193777 – Págs. 01/02), a despeito da similitude entre os programas de computador utilizados pelas Empresas e também da circunstância de o sócio da Ré ter sido alienante de cotas sociais da Autora, uma vez que a o registro no INPI se deu em relação ao código fonte e, sobre ele, a perícia assentou que não são idênticos, não há como conceber utilização indevida do que fora objeto de registro de propriedade. É irretocável, portanto, a conclusão da Juíza de origem no sentido de que, conquanto semelhante a atividade de empresa exercida por ambas as partes, não há que se falar em contrafação (reprodução não autorizada). Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra (OAB/DF 15.978). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015